Tribunal: TJBA
Processo: 8000701-83.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000701-83.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVA MARIA RAMOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIANA DINIZ ALVES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO PARA FALSÁRIO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. apelação CONHECIDa E PROVIDa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000701-83.2022.8.05.0082
, em que figuram como apelante EVA MARIA RAMOS DE ALMEIDA e como apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.